Tribunal: TJSP
Processo: 0000847-73.2015.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO MEDIATO.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. Matéria controvertida gravita em torno do ilícito civil decorrente da existência de obra de recapeamento do asfalto da rodovia administrada pelo DER, com a criação de uma terceira faixa contratada com a Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda, bem como do excesso de velocidade empregado

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO MEDIATO.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. Matéria controvertida gravita em torno do ilícito civil decorrente da existência de obra de recapeamento do asfalto da rodovia administrada pelo DER, com a criação de uma terceira faixa contratada com a Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda, bem como do excesso de velocidade empregado pelos condutores do ônibus e do caminhão que colidiram no trecho da rodovia que estava em obras. Falecimento da irmã das coautoras.

LEGITIMIDADE ATIVA. Configuração. Pertinência subjetiva em relação ao objeto litigioso. Acidente em rodovia que ocasionou o falecimento da irmã das autoras. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à legitimidade ativa 'ad causam' dos irmãos de vítima em acidente causado por culpa de terceiro(s) possuírem legitimidade para pleitear indenização pelo evento morte. Hipótese de dano presumido em razão do vínculo familiar, bastando sua comprovação, exceto se for demonstrada sua inexistência ou fragilidade, o que não ocorreu 'in casu'.

JUSTIÇA GRATUITA. Hipótese configurada. Requerimento formulado pela massa falida da Companhia Mutual de Seguros. Falência decretada em 05.07.2020. Insuficiência financeira para suportar eventuais despesas processuais. Cabimento do benefício. Passivo superior a R$100.000.000,00. Inteligência da Súmula 481 do STJ.

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORA E SEGURADA. Alegação da seguradora dissociada da condenação que lhe foi imposta pela sentença. Decisão que reconhece o direito da segurada (Transportes Coletivos Jaboticabal Turismo) ao ressarcimento do valor que destinar ao pagamento da condenação relativa aos danos morais, respeitados os limites fixados na apólice. Sentença mantida nesse capítulo.

EXCLUDENTE DE COBERTURA SECURITÁRIA. Alegação da seguradora denunciada a respeito do agravamento intencional do risco da atividade, em razão da jornada excessiva e irregular que a segurada submeteu o motorista do ônibus. Os meios de prova não permitem formar convicção sobre referida irregularidade. Indício suscitado pelo perito judicial, porém sem qualquer confirmação desse fato pelos demais meios de prova, o que retira consistência da conclusão pericial nesse ponto. Seguradora que não se desincumbiu do ônus probatório a que alude o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Precedentes dessa Corte. Manutenção da sentença nesse capítulo.

LAUDO PERICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. A perícia informa a falta de sinalização horizontal no local do acidente, com a colocação de placas indicando que o trecho estava passando por obras e que a velocidade máxima permitida era de 60 km/h. O laudo indica a invasão da pista contrária pelo condutor do caminhão.

LAUDO PERICIAL. Meio de prova produzido no processo judicial. Divergência parcial em relação ao laudo elaborado pelo instituto de criminalística. O perito judicial relata que a invasão da faixa contrária foi perpetrada pelo motorista do ônibus. Excesso de velocidade de ambos os condutores foi causa contribuinte para o acidente, uma vez que reduz o tempo de reação dos motoristas e aumentou os danos provocados aos passageiros. Documentos acostados aos autos confirmam que, no momento do acidente, os motoristas do ônibus e do caminhão trafegavam a 84 km/h e 94 km/h, respectivamente. A prova testemunhal confirma a afirmação de que o motorista do caminhão transitava em alta velocidade. Motoristas dos veículos envolvidos no acidente jamais apontaram a falta de sinalização como fator responsável por causar desorientação. Declarações prestadas na fase pré-processual enquanto os fatos eram apurados por meio de inquérito policial. Sem embargo das divergências dos dois laudos, é possível formar convencimento sobre a ausência da sinalização horizontal e da precariedade e insuficiência da advertência vertical para evitar o cenário de risco para os motoristas usuários da pista.

INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA. Divergência existente entre o laudo do Instituto de Criminalística e o elaborado pelo perito judicial. Informações técnicas e as ilustrações da perícia produzida em juízo permitem formar convencimento sobre a dinâmica dos fatos para adotar a conclusão do laudo sobre o local da colisão entre o ônibus e o caminhão. Prevalência da posição que aponta a invasão da pista contrária pelo motorista do ônibus.

EXCESSO DE VELOCIDADE. Meios de prova informam a imprudência dos dois motoristas envolvidos no acidente que trafegavam em velocidade acima do permitido. Fato que foi admitido pelo motorista do ônibus em etapa anterior ao ajuizamento da ação.

RECURSO DA CORRÉ TRANSPORTES COLETIVOS JABOTICABAL TURISMO. Pretende que seja reconhecida a inexistência do elemento subjetivo culpa na conduta de seu preposto, motorista do ônibus. Impossibilidade. Culpa configurada. Demais causas que contribuíram para a ocorrência do acidente não são suficientes para afastar a responsabilidade do motorista. Responsabilidade contratual objetiva do transportador pelo acidente com passageiro. Inteligência dos artigos 734 a 742 do Código Civil e do art. 14, caput e §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da Súmula 187 do STF. Pedido de mitigação afastado. Caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro não demonstrados.

RECURSO DA CORRÉ DENUNCIADA COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (MASSA FALIDA). Pretensão de afastar a culpa da segurada. O conjunto probatório formado nos autos não permite tal conclusão. Culpa devidamente demonstrada. Pedido subsidiário para que a condenação seja imposta de acordo com a culpa de cada corréu. Impossibilidade. A distribuição das parcelas de responsabilidade civil de cada um dos envolvidos não repercutem para afastar a solidariedade e, por isso, não formam coisa julgada e apenas serão relevantes para eventual e futura ação regressiva envolvendo todas as partes.

RECURSOS DOS CORRÉUS DER E ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. Não caracterizada a controvérsia sobre a ausência de sinalização horizontal naquele trecho, com a ressalva pela contratada acerca da colocação de cones para suprir a falta de divisão das faixas. Fato relevante para formar a convicção do julgado e, por isso, qualifica a investigação para a descoberta dos elementos determinantes do ilícito civil e sua repercussão.

FALTA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. Concurso do DER e da empresa contratada para o resultado danoso em razão da inadequada sinalização das obras. Falta de divisão das faixas no trecho do acidente foi admitida na contestação apresentada pela empresa Bandeirantes. Dupla irregularidade. Falha na execução do serviço pela Empresa que, apesar da larga experiência no setor ligado à administração e conservação de rodovias, não promoveu a adequada advertência para a segurança dos usuários da rodovia. Competia ao prestador do serviço concluir as obras com tempo apto de colocar todas as sinalizações necessárias antes de liberar o uso da pista, impedindo a liberação do tráfego enquanto não proceder desta forma. Inadmissível a liberação do trânsito de veículos sem o emprego de todos os meios possíveis para fluidez segura da passagem de veículos, não ficando limitada a sinalização precária do trecho em obras. Violada a regra do artigo 88 do Código de Trânsito Brasileiro com a liberação da pista sem as cautelas necessárias para a segurança dos condutores.

FISCALIZAÇÃO DO DER/SP. A autarquia não se desincumbiu do ônus da prova, deixando de apresentar documentos com aptidão para demonstrar a regularidade na supervisão das obras. Contrato celebrado com empresa de monitoramento e juntado aos autos possui data anterior ao mês do acidente. Prova insuficiente que não reúne aptidão e potencial para convencer sobre a regularidade do controle e da fiscalização pelo DER. Configuração do dever de indenizar atribuída à autarquia.

NEXO CAUSAL. Configuração dos elementos da responsabilidade civil comprovados. CULPA CONCORRENTE. Configuração. Resultado que não seria alcançado sem a conjugação de quatro causas, sendo elas: liberação da pista em condições inadequadas; ausência de fiscalização regular pela autarquia encarregada de tal ato; excesso de velocidade do motorista do ônibus e invasão da pista contrária; e excesso de velocidade empregado pelo motorista do caminhão. Reconhecimento do dever de indenizar. Relação de causalidade entre as condutas e omissões dos requeridos e o evento danoso.

RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE. Configuração entre aqueles que concorreram para o ilícito civil e a repercussão danosa. Artigo 942 do Código Civil. Na fase postulatória do processo foi possível extrair elementos da concorrência de causas, o que ficou delineado durante a marcha processual, sob o domínio do contraditório e da ampla defesa. O reconhecimento da concausalidade não tem potencial para afastar o impacto da solidariedade, que determina a condenação de todos os envolvidos ao pagamento das indenizações. Responsabilidade civil configurada. O raciocínio desenvolvido para a distribuição das parcelas de responsabilidade civil de cada um dos envolvidos não repercute para afastar a solidariedade e, por isso, o dever de reparar o total do dano causado deve ser imputado aos que integram o polo passivo da ação, ressalvado eventual direito de regresso.

DANO MORAL. Evento morte. A fixação da indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora se mostra inadequado ao caso em tela. Indenizações por danos morais, materiais e pensão já fixadas em favor dos parentes mais próximos da falecida (viúvo e filhos) em outra demanda, que somado ao grau de parentesco das autoras da presente ação (irmãs), impõem a redução do valor indenizatório para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autora. Precedentes. Reforma desse capítulo da sentença.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação do Tema 810/STF. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n. 11.960/09. Incidência de monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança. Irrelevância do fato de estar presente pessoas jurídicas de direito privado. Considerando que a condenação é solidária em relação aos corréus, deve ser aplicado o Tema 810, evitando-se incongruências na aplicação dos consectários legais.

HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MAJORAÇÃO. LIDE PRINCIPAL. Cabimento. Causa complexa. Fixação da verba honorária na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, com observância do patamar máximo das faixas estabelecidas pelo § 3o do art. 85 do CPC.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.